Tribunal: CARF
Processo: 15504.730245/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730245/2012-11
ACÓRDÃO
2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TATIANA VELOSO FERRAZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS SÓCIOS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade
meramente informativa, nos termos da Súmula CARF no 88, razão pela qual
lhes carece legitimidade para apresentação de recurso.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
DECRETO
70.235/1972. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses previstas no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
DECADÊNCIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao interessado a comprovação da conclusão da obra em período
decadencial mediante a apresentação dos documentos hábeis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Diogo Cristian Denny
(Suplente Convocado), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário conjuntamente interposto por TATIANA VELOSO
FERRAZ, POLLYANNA VELOSO FERRAZ e ADRIANA VELOSO FERRAZ contra o acórdão, proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou
improcedente a impugnação apresentada exclusivamente por POLLYANNA VELOSO FERRAZ,
mantendo-se os 3 (três) autos de infração lavrados para a exigência das contribuições sociais (cota
patronal, segurados e terceiros) incidentes sobre valores de remuneração da mão de obra
empregada na execução de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física.
O Relatório Fiscal (f. 18/26) detalha os procedimentos levados a cabo pelas
autoridades fazendárias para o arbitramento das contribuições devidas e, às f. 27, acostado o
RELATÓRIO DE VÍNCULOS com a indicação de todas as 3 (três) ora recorrentes.
Lavrados os autos, expedida a carta de cobrança e geradas as DARF ́s – todas
indicando TATIANA VELOSO FERRAZ na qualidade de sujeito passivo – foram as 3 (três) ora
recorrentes cientificadas – vide f. 57/74 –, tendo apenas POLLYANNA VELOSO FERRAZ apresentado
impugnação (f. 75/80) suscitando apenas a decadência da exigência.
Ao apreciar o único motivo de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que
prestaram serviços na obra de construção civil.
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados que
prestaram serviço à obra de construção civil.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
3
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza
o art. 3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
DECADÊNCIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DEFICIENTE. PLANTA
AEROFOTOGRAMÉTRICA. COMPROVAÇÃO DE TÉRMINO DE OBRA EM PERÍODO
DECADENCIAL.
A planta aerofotogramétrica, acompanhada de laudo técnico e ART, tem força
relativa para fins de comprovação de término de obra em período decadente,
sendo necessária a apresentação de mais duas provas complementares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 115)
Cientificadas em 17 de agosto de 2017 da decisão da DRJ – vide AR ́s às f. 135,
137 e 139 – apresentaram, conjuntamente, em 08 de setembro de 2017, recurso voluntário
repisando a ocorrência de causa extintiva da obrigação tributária.
À peça recursal acostados novos documentos, quais sejam: i) guia de IPTU 2012; ii)
formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para “Declaração de Vizinho
para Edificação Clandestina a ser Regularizada”, sem data, sem indicação do número do processo
supostamente em trâmite na Municipalidade e apócrifo; iii) correspondência dirigida à suposto
inquilino do imóvel em que realizada a obra, datada de 27 de agosto de 2010; iv) Certidão de Baixa
e Habite-se, datada de 17 de dezembro de 2010; e, v) outros manuscritos referenciados como
“cópia do caderno de gastos com a realização das obras, 1984 a 1987.” (f. 151)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Antes de analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do
recurso conjuntamente interposto, mister aclarar a situação fática nestes autos descortinada.
No Relatório Fiscal, acostado às f. 21/25, em momento algum há menção de
atribuição de responsabilidade tributária, além de inexistir Termo de Sujeição Passiva Solidária
juntado aos autos. No relatório apenas referenciada a lavratura da
- Relação de Vínculos – VÍNCULOS - relatório discriminativo de todas as pessoas
físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária, em razão de seu
vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de
vínculo existente e o período correspondente.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
4
Às f. 28, o Relatório de Vínculo elenca, além do sujeito passivo, TATIANA VELOSO
FERRAZ, suas irmãs: POLLYANNA VELOSO FERRAZ e ADRIANA VELOSO FERRAZ.
Desde a lavratura dos autos de infração foram as 3 (três) devidamente
cientificadas. Apenas POLLYANNA VELOSO FERRAZ, como relatado, apresentou impugnação (f.
75/ss), suscitando uma única matéria (decadência da autuação), apreciada pela DRJ, que nada
disse acerca de sua carência de legitimidade para apresentá-la.
O documento utilizado para lastrear a inclusão de POLLYANNA VELOSO FERRAZ e
ADRIANA VELOSO FERRAZ. tem caráter meramente informativo e não possui o condão de atribuir
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas. Este Conselho possui, inclusive, verbete
sumular neste sentido:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos
a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
Determinada a cientificação do sujeito passivo e das pessoas indevidamente
tratadas como se responsáveis pelo crédito tributário fossem para, querendo, apresentar recurso
voluntário.
De modo conjunto e tempestivo, apresentado recurso voluntário.
POLLYANNA VELOSO FERRAZ e ADRIANA VELOSO FERRAZ por não figurarem
como parte nos presentes autos não detêm legitimidade para a apresentação de recurso; e, ao seu
turno, TATIANA VELOSO FERRAZ, a única pessoa com legitimidade para tanto, não apresentou
impugnação, gerando controvérsia a possibilidade de conhecimento do recurso voluntário.
Consabido que é com a apresentação tempestiva da impugnação que se instaura a
fase litigiosa do processo administrativo. No presente caso, por inadvertida condução do feito,
apreciada impugnação de pessoa que não detinha legitimidade para tanto com apresentação
tempestiva de recurso por sujeito com capacidade processual, arguindo matéria de ordem pública:
a ocorrência da decadência.

Anoto que, se fosse o recurso voluntário intempestivo, obstada estaria a apreciação
das matérias ali declinadas, ainda que fossem elas de ordem pública. Apenas a título
exemplificativo, colaciono alguns precedentes colhidos do col. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
5
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo
superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019; destaques deste voto.)

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade
de conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista
a intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação
da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação
e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo
grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito
devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
12/12/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se
trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial
somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no AREsp
731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.)
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
6
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
08/06/2018; destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL LOCAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PEDIDO
NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada matéria de
ordem pública atinente à impenhorabilidade do bem de família.
6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade,
não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal.
Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é
possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente podem
ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
22/06/2015; destaques deste voto.)
Entretanto, como já narrado, o recurso que ora se aprecia é tempestivo.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
7
Conforme consta no Parecer Normativo COSIT no 8, de 03 de Setembro de 2014,
[n]a linha clássica de Hely Lopes Meirelles são requisitos do ato administrativo:
competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Celso Antônio Bandeira de
Mello, por sua vez, afirma que os requisitos são condições necessárias à
existência e validade de um ato administrativo. Para este, “nulos são os atos que
não podem ser convalidados, entrando nessa categoria: os atos que a lei assim o
declare; os atos em que é materialmente impossível a convalidação, pois se o
mesmo conteúdo fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade
anterior (é o que ocorre com os vícios relativos ao objeto, à finalidade, ao
motivo, à causa); seriam anuláveis os que a lei assim declare; os que podem ser
praticados sem vício (é o caso dos praticados por sujeito incompetente, com
vício de vontade, com defeito de formalidade)”. [...] 29. Este vício de legalidade
se identifica ainda nas ofensas em matéria de ordem pública não suscitada no
contencioso administrativo, fato que impõe à Administração o “dever de dar
solução” (REsp 1.389.892-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
27/8/2013). Não se trata, porém, de qualquer questão dita de ordem pública,
cujo conceito jurídico, além de indeterminado, é polêmico e tem diversas
abordagens, mas tão somente aquelas relacionadas ao descumprimento de
normas cogentes nulificantes, ou seja, que impliquem nulidade absoluta.
(destaques deste voto)
Função precípua deste eg. Conselho é realizar o controle da legalidade dos atos
emanados pela Administração Tributária. Seu objetivo é efetivar
(...) a autotutela da legalidade pela Administração, ou seja, o controle da justa e
legal aplicação das normas tributárias aos fatos geradores concretos. É um dos
instrumentos para a efetivação da justiça tributária e para a garantia dos direitos
fundamentais do contribuinte. (TORRES, Ricardo Lobo. Processo Administrativo
Fiscal: Caminhos para o Seu Desenvolvimento. Revista Dialética de Direito
Tributário. São Paulo, no 46, jul. 1999, p. 78)
Independentemente de os princípios norteadores do processo administrativo fiscal
figurarem apenas na Lei no 9.784/99, certo que não só detêm elevado vetor valorativo como
também alastram a força axiológica dos valores fortamente consagrados na CRFB/88. No art. 2o do
retromencionado diploma resta inequívoco que “[a] Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” Ao
expressamente mencionar o princípio da segurança jurídica, quis o legislador propocionar ao
contribuinte o respeito aos ditames constitucionais, à legalidade, à certeza, à previsibilidade da
ação estatal, bem como a salvaguarda de seus direitos. Além disso, ao mencionar estar o processo
administrative fiscal pautado na eficiência, quis o legislador fossem alcançados os melhores
resultados da forma menos custosa possível, de modo a atender aos anseios dos jurisdicionados.
Feitas essas considerações, tendo em vista i) a inadvertida condução do feito e ii)
o fato de o recurso limita-se pleitear o reconhecimento da decadência – a única matéria suscitada
em sede de impugnação por pessoa equivocadamente tratada como responsável –, conheço do
recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
8
Conforme relatado, novos documentos foram acostados à peça recursal. Foram
eles: i) guia de IPTU 2012; ii) formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
para “Declaração de Vizinho para Edificação Clandestina a ser Regularizada”, sem data, sem
indicação do número do processo supostamente em trâmite na Municipalidade e apócrifo; iii)
correspondência dirigida à suposto inquilino do imóvel em que realizada a obra, datada de 27 de
agosto de 2010; iv) Certidão de Baixa e Habite-se, datada de 17 de dezembro de 2010; e, v) outros
manuscritos referenciados como “cópia do caderno de gastos com a realização das obras, 1984 a
1987.” (f. 151)
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos trazidos apenas em segunda instância
administrativa, por incrementarem o lastro probatório apresentado, corroborando a linha
argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação, deles conheço.
O cerne da controvérsia está na comprovação da data do término da obra, para
fins de delimitação do termo a quo da causa extintiva do lançamento. Segundo a fiscalização, a
obra teria sido finalizada apenas em 2010, enquanto a recorrente alega que muito antes: ao seu
sentir, em 1987 os trabalhos já haviam sido concluídos.
Como já decidiu a eg. Segunda Turma da Câmara Superior deste Conselho, “[o]
rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria não possui caráter
taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o término da obra por
meio de outros documentos que não os descritos na norma.”1
Ao apreciar os documentos trazidos junto à impugnação, entendeu a DRJ que
seriam inaptos. Peço vênia para transcrever as razões de decidir da instância de piso:
Registramos, de início, que alguns documentos apontados pela defesa, embora
façam prova do início da obra (§2o, do art. 390 da IN 971/09), são incapazes de
demonstrar a data do seu término. São eles: a) alvará de construção (fl. 80); guia
de arrecadação municipal (fl. 81); c) recibos de pagamentos (fls. 82 a 96);
correspondências bancárias (fls. 97 a 100); correspondência da Prefeitura de
Belo Horizonte (fls. 101/102); e Laudo Técnico com ART e mapa representativo
para obtenção de CND de decadência (fls. 103 a 111).
Cabe observar que os documentos elencados no §3o, acima reproduzido, têm
maior força probante, bastando a exibição de apenas um deles para demonstrar
o término da construção em período decadente, fato este que não foi provado
pelos sujeitos passivos haja vista a não juntada de nenhum daqueles
documentos.
Ademais, o mesmo não se dá com os documentos apontados no §4o, acima
reproduzido, os quais necessitam da apresentação conjunta de três deles para
fazer a comentada prova.

1 CARF. Acórdão no 9202007.025, Cons.a Rel.a Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de 21 de junho de
2018. Em igual sentido, cf. outros julgados deste eg. Conselho: 2401-008.249, 2201-009.674, 2202-008.958
e 9202-003.289.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.281 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730245/2012-11
9
Na esteira do que decidido pela DRJ, igualmente tenho-os como inaptos a
comprovar a data do término da obra. Tampouco tenho como hábeis as provas trazidas apenas
em sede recursal. Passo analisá-los individualmente:
i) a guia de IPTU 2012: nada diz acerca do término da obra
ii) o formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para
“Declaração de Vizinho para Edificação Clandestina a ser Regularizada”: o documento não exibe
data, não traz a indicação do número do processo supostamente em trâmite na Municipalidade,
está apócrifo e não traz elementos para comprovar a data de término da obra;
iii) a correspondência dirigida à suposto inquilino do imóvel em que realizada a
obra, datada de 27 de agosto de 2010: não guarda relação com a discussão travada nestes autos;
iv) a Certidão de Baixa e Habite-se, datada de 17 de dezembro de 2010:
corrobora o entendimento da fiscalização, eis que somente com o “habite-se” é que,
formalmente, estaria o imóvel apto a habitação; e,
v) outros manuscritos referenciados como “cópia do caderno de gastos com a
realização das obras, 1984 a 1987”: inaptos por serem documentos unilateralmente produzidos
que não firmam qualquer marco temporal da construção
À míngua de comprovação da alegação de que a obra teria se encerrado em
1987, merece ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 195
DF CARF MF
Original